Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA REPETITIVO 1.230 DO STJ. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu pedido de penhora de 15% dos rendimentos salariais da parte executada para satisfação de dívida decorrente de cédula de crédito bancário, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Nos embargos, sustenta-se omissão quanto à possibilidade de relativização da impenhorabilidade à luz do art. 833, § 2o, do CPC e da orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.230, requerendo o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC, especialmente à luz da afetação do Tema Repetitivo 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à possibilidade de penhora de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar, concluindo pela impossibilidade da constrição diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
5. A decisão registrou que a dívida executada possui natureza contratual e que os rendimentos da parte executada não ultrapassam cinquenta salários-mínimos mensais, circunstância que afasta as exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC.
6. A pretensão recursal busca apenas rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
7. O Tema Repetitivo 1.230 do STJ ainda não possui tese jurídica firmada, estando pendente de julgamento definitivo, razão pela qual a mera afetação da matéria ao rito dos repetitivos não configura omissão nem impõe alteração do entendimento adotado pelo tribunal.
8. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme o art. 489, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à impenhorabilidade de verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
3. A mera afetação de controvérsia ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, sem a fixação de tese vinculante, não impõe revisão automática do entendimento adotado pelo tribunal nem configura vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.230, Recursos Especiais no 1.894.973/PR, 2.071.335/GO, 2.071.382/SE e 2.071.259/SP.